Tribunal: TJMT
Processo: 1016496-36.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016496-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), SIDNEI FUHR - CPF: 959.670.101-06 (AGRAVANTE), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por administradora de consórcio, deferiu liminar para apreensão de implemento agrícola dado em garantia fiduciária, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969. A insurgência se volta à alegada ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não foi entregue, retornando com a anotação “endereço insuficiente”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a constituição em mora do devedor se aperfeiçoa com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que o Aviso de Recebimento (AR) retorne sem entrega por “endereço insuficiente”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária se consuma com o inadimplemento, conforme o art. 394 do Código Civil, sendo a notificação apenas instrumento de comprovação formal.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato atende ao disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, ainda que não haja confirmação de recebimento ou assinatura do destinatário.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132 reconhece a validade da notificação enviada ao endereço pactuado, dispensando nova tentativa de entrega ou outras formas de constituição em mora diante da devolução da correspondência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reitera que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para comprovação da mora, sendo desnecessária a prova de recebimento efetivo.

A alegação de perigo de dano ao agravante pelo uso do bem para fins agrícolas não se sobrepõe à regularidade da medida judicial de busca e apreensão nem ao poder de autotutela do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mora do devedor em contrato de alienação fiduciária se configura com o inadimplemento, sendo válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não entregue por insuficiência de dados.

Não é exigida nova tentativa de notificação ou notificação por edital quando a carta registrada é enviada ao endereço informado contratualmente e retorna com negativa de entrega.

O uso agrícola do bem não afasta a eficácia da medida liminar de busca e apreensão nem descaracteriza o inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sidnei Fuhr contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1006665-56.2024.8.11.0013, ajuizada por Embracon Administradora de Consórcio LTDA, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda – MT.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão de implemento agrícola objeto de contrato de alienação fiduciária, ao fundamento de que restaram preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969.

Inconformado, o agravante sustenta ausência de constituição válida em mora, argumentando que a notificação extrajudicial não foi entregue, tendo o AR retornado por "endereço insuficiente", e requer, com base no
fumus boni iuris e periculum in mora
, a revogação da liminar e a devolução do bem apreendido.

Decisão de tutela recursal foi proferida nos autos (ID 288840876), indeferindo o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, por entender que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, atendendo ao disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, à luz do entendimento fixado no Tema 1132 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Id.292603376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurgiu contra a notificação extrajudicial destinada a comprovação da mora.

Contudo, cumpre destacar que, para o processamento regular da ação de busca e apreensão, bastam estarem presentes os requisitos constantes no artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, qual seja, a existência do contrato e a comprovação da mora ou o inadimplemento do devedor.

Consoante ocorreu nos autos foi juntada a
notificação extrajudicial acostada aos autos, devidamente encaminhada ao endereço informado pela Agravante no contrato de alienação fiduciária: Avenida Tancredo Neves, bairro Jardim das Palmeiras, Pontes e Lacerda – MT,

a qual retornou negativa com a informação de "endereço insuficiente".

Frisa-se que a finalidade da notificação é simplesmente comprovar a mora, pois esta se consumou no momento do descumprimento da obrigação.

Ao deixar de efetuar o pagamento das prestações devidas pelo Contrato em tela, o Agravante foi automaticamente constituído em mora.

Assim determina o artigo 394 do Código Civil:

"Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê- lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer."

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser deferida liminarmente, desde que comprovada a mora do devedor.

Para tanto, o §2º do art. 2º do referido diploma legal dispõe:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

O Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132, é válida a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, ainda que não tenha havido a entrega ou assinatura do devedor, bastando o envio.

Além disso, ao contrário do alegado pelo agravante, não há exigência legal de que, diante da devolução do AR, o credor realize nova tentativa de notificação ou protesto por edital.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.-
De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso.
2.- Agravo Regimental improvido. ( AgRg no REsp 1358155/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

A jurisprudência do TJMT é pacífica no mesmo sentido: “A constituição em mora do devedor é comprovada com o simples envio da notificação ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a entrega ou ciência efetiva do destinatário.” (TJMT, AI 1028963-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 29/05/2024).

Ademais, o perigo de dano alegado pelo agravante, relativo ao uso do bem para atividades agrícolas, não afasta o cumprimento regular da legislação específica, nem infirma o poder coercitivo do credor fiduciário diante do inadimplemento contratual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025